Tribunal: TJMT
Processo: 1033871-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033871-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), P. G. D. S. - CPF: 117.110.441-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME ODONTOLÓGICO. INTERESSE PROCESSUAL. URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando que o Estado e o Município disponibilizassem, em cinco dias, exame de radiografia panorâmica odontológica
a adolescente internado em unidade socioeducativa
.

2.
O agravante sustenta inépcia da inicial por ausência de laudo médico atualizado, falta de interesse processual pela inexistência de prévio requerimento administrativo e caráter eletivo do procedimento pleiteado.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual, bem como a necessidade e urgência da realização do exame odontológico, diante da situação do adolescente
sob custódia
do Estado.

III. Razões de decidir

4.
A petição inicial preenche os requisitos do art. 330, § 1º, do CPC, por expor adequadamente os fatos e a fundamentação jurídica, possibilitando ampla defesa. Documentos juntados demonstram a necessidade do exame.

5.
O interesse processual está presente, pois houve negativa administrativa, justificando a propositura da ação para assegurar o direito fundamental à saúde.

6.
O adolescente encontra-se
sob medida
socioeducativa, cabendo ao Estado assegurar atendimento integral à sua saúde, conforme
previsto no art. 227 da Constituição Federal e na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI).

7.
A urgência do exame foi demonstrada, sendo incompatível com a necessidade de processo licitatório, considerando o risco de agravamento do quadro odontológico do adolescente.

8.
A decisão agravada já determinou que o procedimento
ocorra
com base em três orçamentos, atendendo aos critérios de valoração do SUS, não havendo necessidade de nova limitação de preço.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O dever do Estado de assegurar o direito à saúde compreende a disponibilização tempestiva de exames essenciais ao tratamento de adolescentes sob sua custódia.
2
. A negativa administrativa caracteriza o interesse processual para a propositura da ação, independentemente da ausência de requerimento prévio.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196 e 227; ECA,
arts
.
4º, 7º
e 11, § 2º; CPC, art. 330, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

não foi citada expressamente nenhuma jurisprudência relevante
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1024826-11.2024.8.11.0015 ajuizada por
P. G. D. S.
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do ora agravante e do Município de Sinop (MT), deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos
, no prazo de 05 (cinco) d
i
as,
disponibilize
m
em favor do autor o exame de Radiografia Panorâmica
Odontológica
, conforme prescrição do profissional odontológico
.

O agra
vante
argui
que o valor dado à causa é injustificado ou inidôneo, desse modo é caso de diminuição
, bem como
sustenta

a inépcia da inicial
,
diante da ausência de laudo médico atualizado, documento indispensável à propositura da ação
e, ainda,
a
falta
de interesse processual em razão d
a ausência do
prévio requerimento administrativo
.

S
ustenta que o procedimento
pleiteado
é eletivo,
pois
ausente
a
urgência e emergência, bem como a
necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, considerada
s
as circunstâncias concretas que demanda
m
as tramitações formais do regime
público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso pa
ra reformar a decisão agravada para afastar a imposição do fornecimento do exame pleiteado, subsidiariamente, a limitação do preço conforme as regras de valoração do SUS.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
256323179
).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.
264105262
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id.
265309770
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1024826-11.2024.8.11.0015 ajuizada por
P. G. D. S.
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do ora agravante e do Município de Sinop (MT), deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) d
i
as, disponibilize
m
em favor do autor o exame de Radiografia
Panorâmica Odontológica, conforme prescrição do profissional odontológico
.

Da alegada inépcia
da petição inicial.

O agravant
e sustenta a inépcia da inicial, sob o argumento de ausência de relatório médico atualizado.

Conforme dispõe o art. 330, § 1º, do CPC, a inépcia da inicial
se
manifesta

quando

falta
r
na exordial
o
pedido ou causa de pedir; quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando a peça vestibular contiver pedidos incompatíveis entre si
, o que não se verifica na hipótese analisada
.

Ressalta-se que não é inepta a inicial, que apresenta suficiente descrição dos fatos e fundamentos da questão jurídica invocada, possibilitando a impugnação pela parte contrária.

No
tadamente no
que tange aos documentos colacionados
,
verifica-se que a Defensoria Pública estadual juntou ofício expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, n.
41020/2024/DCASMSIN/SESP
, pelo qual o Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Sinop (MT) comunica que o adolescente precisa realizar o exame de radiografia panorâmica para dar continuidade ao tratamento odontológico, porém o serviço não é fornecido pelo SUS na cidade de Sinop (MT) (Id.
172875272 -
p
. 1
– autos de origem)
.

A parte autora juntou
,
ainda
,
a solicitação do exame feita p
or
médic
o
do SUS
, da Secretaria Municipal de Saúde (Id.
172875271 -
p
. 1
).

Nesse contexto, entendo não haver falar em inépcia da inicial, uma vez que a petição inicial contém todos os elementos necessários para a apreciação do mérito da causa.

Rejeit
o
a preliminar de inépcia da inicial.

Da alegada ausência de interesse processual.

O agravante sustenta a ausência de interesse processual, sob o fundamento de falta de requerimento administrativo.

Como cediço, o interesse pro
cessual é composto pelo
binômio
necessidade-adequação
, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção
do direito invocado.

No caso concreto, consta que
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, no interesse do substituído,
tentou obter o exame

administrativamente, porém a Secretaria de Saúde do Município informou que a responsabilidade pela saúde do adolescente internado é do Estado e negou o pedido (Id. 172875273 - p. 1 – autos de origem).

Dessa forma, diante da negativa administrativa, a parte autora ajuizou a demanda.

N
ão há falar, pois, em ausência de
interesse processual

quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguarda
r ou conservar o seu direito
.

Rejeito
a preliminar.

Mérito.

Infere-se dos autos que o autor, atualmente com 16 (dezesseis) anos, encontra-se em cumprimento de medida socioeducativa de internação – CASE Sinop (MT), faz tratamento odontológico e necessita realizar radiografia panorâmica com urgência, cujo exame não foi disponibilizado pelo ente público
e não possui condições financeiras para custear o exame
.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, após análise dos documentos anexados à inicial, verifico que, em sede de cognição sumária, há elementos suficientes que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano.

(
...)
o adolescente
se encontra em situação de privação de liberdade
, o que atrai a prioridade prevista no art. 227 da Constituição Federal, que determina a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes.

Nesse contexto, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI) estabelece que os adolescentes privados de liberdade
têm
direito a acesso adequado à saúde, incluindo exames e tratamentos essenciais ao seu bem-estar.

Nos autos, restou demonstrada a necessidade urgente da radiografia panorâmica para a continuidade do tratamento odontológico do requerente, conforme solicitação juntada (id. 172875271).

Além disso, é importante destacar que não se trata de um caso de adolescente em situação comum, pois ele se encontra sob a tutela do Estado em razão da medida socioeducativa de internação que cumpre no CASE de Sinop/MT. Justamente por isso, exige-se que o Estado tenha uma atenção diferenciada, já que isso reflete diretamente na condução exitosa do processo de
socioeducação
do jovem.

É oportuno consignar que como juíza corregedora da Unidade de Internação de Sinop/MT, tenho ciência de que os serviços de saúde oferecidos aos
adolescentes, em alguns casos, sofrem dos mesmos problemas enfrentados pelos serviços prestados à população em geral, como a falta de previsão de determinados atendimentos, uma vez que ambos são provenientes do mesmo serviço público de saúde.

Contudo, em razão da peculiar situação do adolescente, enquanto Juízo da infância e juventude
, devo
priorizar o melhor interesse do adolescente e o atendimento dos objetivos da medida socioeducativa, conforme previsto no art. 1º, § 2º, da Lei do SINASE, em detrimento das regras de incorporação de exames no Sistema Único de Saúde (SUS).

O risco de dano irreparável é evidente, dada
a
urgência do tratamento odontológico e a indicação de que o problema causa dor ao adolescente, somado à falta de resposta das autoridades competentes quanto à previsão de atendimento, o que reforça o risco ao resultado útil do processo.

Assim, a responsabilidade solidária entre Estado e Município no atendimento à saúde dos
socioeducandos
justifica a concessão da medida de urgência para resguardar os direitos do requerente
”
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez do autor, ora agravado.

Ademais, p
or meio dos seus artigos 4º, 7º e 11, §2º, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
.

Dessa forma, e
m cognição sumária e não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a
necessidade e
urgência para o
fornecimento do
exame

pleiteado,
sob pena
de
complicação do quadro
clínico odontológico do adolescente
.

Além do que, como bem ressaltou o agravante,
“
em pesquisa à Tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e
OPMdo
SUS), foi possível identificar que, ao contrário do que informa o parecer do NAT exposto acima, tal exame é sim oferecido pelo SUS
”
.
(Id. 254911690 -
p
. 21)

O pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, por sua vez, não merece prosperar. A decisão
ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
exame
pleiteado, visando resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Quanto ao pleito para ser
determinar
a limitação do preço conforme as regras de valoração do SUS
, carece de interesse recursal ao agravante, porquanto a decisão impugnada determinou

que

“
o atendimento da pretensão na rede privada de saúde demandará o atendimento ao Enunciado n. 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com a apresentação de no mínimo 03 (três) orçamentos
”
.
(Id.
173855755 -
p
. 4
- autos de origem
)

Por derradeiro, quanto à impugnação ao valor da causa, registra-se que a questão sequer foi analisada pelo d. Juízo de origem, não sendo possível à parte inovar em sede de recurso,
sob pena
de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025